Tribunal: TJDFT
Processo: 0701480-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo (EM PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0701480-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: F F BIANCHI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento em que figura como agravante, TELEFONICA BRASIL S.A., e, agravada, F F BIANCHI. Em 03/08/2023, ao ID 49688156, a parte agravante peticionou requerendo, em síntese, o reconhecimento da perda superveniente do objeto. O e. Desembargador Relator determinou, portanto, em 16/08/2023, a intimação da parte agravada para se manifestar acerca do petitório no prazo de 05 (cinco) dias (ID 50150070), consoante despacho publicado em 21/08/2023. Diante disso, a parte agravada peticionou nesta data, às 19h37, se manifestando sobre o pleito. Há que salientar, entretanto, que a situação sequer se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância, cuja competência encontra-se prevista no Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, nos seguintes termos: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Não se constata, na presente manifestação acerca da alegada perda superveniente de objeto recursal, qualquer urgência e gravidade que não possa aguardar o horário de expediente forense. Ressalta-se que, conquanto o presente processo esteja pautado na 27a Sessão Ordinária Virtual - 3TCV, já iniciada, ela se encerrará apenas no dia 31/08/2023, havendo, assim, tempo hábil para o e. Desembargador Relator examinar as petições de IDs 49688156 e 50642049. Sendo assim, determino o retorno dos autos ao Núcleo de Apoio ao Plantão Judiciário do 2o Grau de Jurisdição, a fim de que sejam reencaminhados, COM URGÊNCIA, à Relatoria originária, após início do expediente das unidades administrativas e judiciárias do Palácio da Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Desembargadora em Plantão Judicial